Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733440-28.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BENTO DA SILVA FILHO APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo réu JOSÉ BENTO DA SILVA FILHO contra a sentença (ID. 74337675), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade em favor do autor. O apelante não recolheu preparo porque pede os benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID. 74337679), o banco apelado alega que o recorrente não se enquadra nos requisitos da hipossuficiência econômica, devendo ser negada a gratuidade de justiça requerida. Além disso, argui preliminar de inovação recursal, o que ensejaria o não conhecimento do recurso. Conforme tenho reiterado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Além do mais, imperioso que o autor se manifeste sobre a alegação de inovação recursal, que pode ensejar a inadmissibilidade do apelo, conforme inteligência dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a aludida preliminar, e bem assim comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os últimos 03 (três) extratos de conta bancária e contracheques ou rendimentos em relação aos cargos publicados ocupados/exercidos. Outrossim, caso assim entenda, recolha, no prazo de emenda, o preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator